Tribunal: TJDFT
Processo: 0718638-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS PARECERES TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E DESFUNDAMENTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente em face de decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, nos autos de cumprimento de sentença em desfavor do INSS. O agravante sustenta erro nos valores apurados, especialmente quanto à ausência de novo período básico de cálculo (PBC) entre benefícios previdenciários sucessivos e à falta de planilhas detalhadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos homologados pelo juízo, com base nos pareceres da contadoria judicial, observam os parâmetros fixados na sentença exequenda e se eventual erro alegado pelo agravante foi comprovado por meio de prova robusta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os cálculos apresentados pela contadoria judicial foram devidamente fundamentados, com base nos dados fornecidos pelo exequente e nos limites da coisa julgada.
4. Pareceres da contadoria judicial gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, nos termos do art. 149 e art. 156 do CPC. Cabe à parte interessada comprovar eventual erro, o que não ocorreu no caso.
5. O agravante limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar provas técnicas ou elementos suficientes para infirmar os dados da contadoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os pareceres elaborados pela contadoria judicial gozam de presunção de veracidade, e sua impugnação exige prova robusta e fundamentada. 2. Alegações genéricas e ausência de demonstração técnica dos supostos erros nos cálculos homologados não justificam a reforma da decisão judicial.”